Tribunal: STF
Processo: Rcl 38804
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0002343-50.2011.5.03.0106.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Aduz ainda que a questão versada nos autos restou consolidada no julgamento do ARE-RG 791.932 (tema 739 da sistemática de repercussão geral). 
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 34).
    Citada, a beneficiária Annieth Nara Santos do Patrocínio Coelho apresentou contestação alegando, em suma, a ocorrência do trânsito em julgado em relação à ilicitude da terceirização, requerendo assim, a improcedência da presente reclamação (eDOC 36).
    É o relatório
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Inicialmente, defiro a justiça gratuita em favor da beneficiária.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    Na hipótese dos autos, verifico inexistir descumprimento de autoridade desta Corte, pois a questão veiculada no referido recurso (ilicitude da terceirização), está acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, consoante se infere das informações prestadas com o seguinte teor:
    “Mediante o exame do Processo T-RR-2343-50.2011.5.03.0106, assinalo que a Quarta Turma desta Corte, por meio decisão publicada em 20/9/2013, deu provimento a Recurso de Revista interposto pelo reclamante para declarar a ilicitude da terceirização promovida pelas reclamadas, reconhecer o vínculo e emprego direto com a reclamada TIM Celular S.A (tomadora de serviços) atribuir responsabilidade direta à TIM Celular S.A e solidária à empresa A&C Centro de Contatos S.A, determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho de Origem, consoante os seguintes fundamentos:
    (...)
    Contra essa decisão acima transcrita não houve interposição de recurso.
    Os autos foram remetidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 10/10/2013.”(eDOC 34)
    Nesse corolário, destaco que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734).
    Nesses termos, registro que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Desse modo, é inviável a reclamação contra o Processo 0002343-50.2011.5.03.0106, uma vez que a decisão referente à ilicitude da terceirização transitou em julgado para a reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl-AgR 25.311, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl-AgR 25.476, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).  
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente